Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A tempestividade é requisito formal e objetivo de admissibilidade dos recursos, de modo que não se conhece do recurso de embargos de declaração opostos fora do prazo de 02 (dois) dias, nos termos do art. 619 do CPP.

2. Recurso não conhecido.